Tribunal: TJDFT
Processo: 0707550-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PARTILHA. EXISTÊNCIA DE BENFEITORIAS SOBRE O IMÓVEL. CONTESTAÇÃO SILENTE. PRECUSÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EQUIVALENTE.
1. A contestação é o momento processual específico para apresentação da defesa pelo réu. Nesta peça, por conta do princípio da eventualidade, o réu deverá alegar todas as teses existentes contra o pedido do autor. Caso não o faça, haverá preclusão consumativa, estando impedido de alegar qualquer outra matéria de defesa (CPC 336).
2. Mantém-se a distribuição da sucumbência recíproca equivalente, que se mostra proporcional ao decaimento dos pedidos iniciais.
3. Negou-se provimento ao apelo da ré.